Tribunal: TJDFT
Processo: 0704725-84.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704725-84.2017.8.07.0014 RECORRENTE: CONDOMINIO DO BLOCO T DA QI 03 GUARA I RECORRIDO: POSSÍVEIS HERDEIROS DE MARIA TERESA BACELAR DE CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. EXECUÇÃO DIRECIONADA AOS POSSÍVEIS HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BEM NÃO PARTILHADO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. À luz do que dispõe o art. 1.997 do Código Civil, a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido, passando a titularidade da obrigação inicialmente para o espólio e, somente após finalizada a partilha, se transmite aos herdeiros, no limite das forças da herança. O espólio é que detém legitimidade para figurar no polo passivo da execução de dívidas do autor da herança até que seja efetivada a partilha, não havendo que se falar em legitimidade de possível herdeiro quando sequer há notícia de abertura de inventário. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, c/c artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 238, 256, incisos I e II, 259, inciso III, 778 e 779, inciso II, todos do Código de Processo Civil, alegando que não havendo abertura de inventário, não há que se falar em legitimidade passiva do espólio da falecida, de modo que, em seu entendimento, deveria haver a citação dos possíveis herdeiros. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, c/c artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1639429/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). A mesma sorte colhe o especial lastreado no suposto malferimento aos artigos 238, 256, incisos I e II, 259, inciso III, 778 e 779, inciso II, todos do Código de Processo Civil, pois é assente na Corte Superior que “Enquanto não aberto o inventário e realizada a partilha de bens, o espólio responde pelas dívidas do falecido, nos termos dos arts. 1.997, caput, do CC/2002 e 597 do CPC/1973 (art. 796 do CPC/2015). Nesse contexto, os herdeiros não têm legitimidade para figurar no polo passivo da ação de cobrança de cotas condominiais relativas a imóvel pertencente aos falecidos. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 698.185/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 9/9/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no REsp 1849378/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017